Tribunal: TJPA
Processo: 0839449-66.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839449-66.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GISELE HELENA DAS NEVES MARTINEZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS. FIXADOR EXTERNO MINI CIRCULAR E PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária diagnosticada com câncer, em razão da negativa de cobertura dos procedimentos de Fixador Externo Mini Circular e PET-CT Dedicado Oncológico, reconhecendo a obrigatoriedade de custeio, confirmando tutela provisória e condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, após habilitação da sucessora da autora em virtude de seu óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, dos procedimentos prescritos, ainda que alegado o não preenchimento das diretrizes de utilização previstas no rol da ANS; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura, em contexto de urgência, enseja indenização por dano moral e, em caso positivo, qual o quantum indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O rol de procedimentos da ANS, à luz da RN nº 465/2021, contempla expressamente o Fixador Externo Mini Circular e o PET-CT Dedicado Oncológico, sendo a controvérsia restrita à observância das diretrizes de utilização.

4.

A divergência entre o parecer da junta médica da operadora e a prescrição do médico assistente resolve-se em favor deste último, por ser o profissional que acompanha diretamente o paciente e detém melhores condições para definir o tratamento adequado.

5.

A Diretriz de Utilização não pode ser aplicada de forma restritiva a ponto de inviabilizar tratamento essencial, especialmente em casos oncológicos e de urgência, devendo ser flexibilizada quando comprovada a necessidade clínica.

6.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente em parecer administrativo da operadora configura prática abusiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e ao direito fundamental à saúde.

7.

A recusa indevida de cobertura, em situação qualificada como urgente, caracteriza dano moral in re ipsa, sendo dispensável a prova de prejuízo concreto.

8.

O quantum indenizatório deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do quadro clínico, a urgência do procedimento e os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal.

9.

A indenização fixada na sentença mostra-se excessiva diante dos precedentes aplicáveis, justificando sua redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição do médico assistente prevalece sobre a negativa de cobertura fundada em parecer de junta médica da operadora de plano de saúde.

2.

As diretrizes de utilização da ANS devem ser flexibilizadas quando se tratar de procedimento essencial, especialmente em contexto de urgência e doença grave.

3.

A negativa indevida de cobertura de procedimento médico urgente configura dano moral in re ipsa.

4.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, 14 e 47; CC, art. 944; CPC, art. 1.026, § 2º; RN ANS nº 465/2021; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.057.897/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 24.04.2024; STJ, REsp nº 2.216.335/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 12.08.2025; STJ, REsp nº 2.199.070/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0839279-26.2024.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 19.05.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808791-84.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.07.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0839449-66.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA: 11.270

APELADA:

GISELE HELENA DAS NEVES MARTINEZ por sua sucessora MARIA DE NAZARÉ DAS NEVES MAGALHÃES MELLO

ADVOGADO: VANESSA HOLANDA DE ARAUJO - OAB PA 17.860

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:
de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais
proposta por
GISELE HELENA DAS NEVES MARTINEZ
em desfavor de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ao argumento de que dada a negativa de cobertura de procedimentos de Fixador Externo Mini Circular e PET Dedicado Oncológico (guia 81085093) que necessitava fazer diante de seu quadro de câncer, sofreu abalos de ordem moral e material.

Sentença:
deferiu a habilitação da sucessora da parte Requerente diante do óbito da Autora; deu por procedentes os pedidos da inicial, entendendo por obrigatória a cobertura do
Fixador Externo Mini Circular e PET Dedicado Oncológico (guia 81085093)
, condenando ainda a
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tutela provisória confirmada. Verba honorária em 15% (quinze porcento) do valor da causa.

Recurso:
por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

apontando equívoco na sentença, uma vez que

a cobertura dos procedimentos não era obrigatória diante da inexistência de preenchimento da diretriz de utilização, bem como, não haveria qualquer abalo moral indenizável.

Levante manejado:
em 23 de abril de 2025.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID.

27108397.

Conclusos ao gabinete em:
21 de setembro de 2025, após redistribuição por prevenção ao ID. 30107121.

É o relatório que apresento.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0839449-66.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA: 11.270

APELADA:

GISELE HELENA DAS NEVES MARTINEZ por sua sucessora MARIA DE NAZARÉ DAS NEVES MAGALHÃES MELLO

ADVOGADO: VANESSA HOLANDA DE ARAUJO - OAB PA 17.860

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço do recurso.

São 2 (dois) temas em debate: a) obrigatoriedade ou não de cobertura por percepção da diretriz de utilização e b) dano moral decorrente da negativa com seu respectivo
quantum
.

1.

Quanto a obrigatoriedade de cobertura.

O Contrato (
em especial os de saúde
) não podem ser interpretados de forma hermética, estanque e asséptica. Há vetores que atravessam o texto legal e lhe tocam novos contornos, mormente para que, se percebendo a necessidade iminente, tais normas sejam consideradas abusivas e tenham sua eficácia momentaneamente afastada.

Do que se colhe dos autos, o procedimento de implante de fixador e PET-CT oncológico dedicado que a Consumidora necessitava fazer, foi integralmente negado pela prestadora de saúde que, por sua vez, baseou a negativa em parecer.

Primeiro, há de ser afastada a alegação a respeito da natureza do Rol da ANS quanto a cobertura do procedimento, uma vez que o Fixador Externo Mini Circular e PET Dedicado Oncológico estão expressamente listados no Anexo I, da RN 465/2021. A controvérsia está na observância, ou não, da diretriz de utilização.

Isso porque, a negativa da Operadora de Saúde apontou, em resumo, que não se observou os critérios da Diretriz de Utilização dos procedimentos, e portanto, não haveriam que ser autorizados.

Ocorre que este E. Tribunal consolidou sua compreensão no sentido de que em havendo dissonância entre a conclusão adotada pelo médico assistente e a junta médica eleita pela Operadora de Saúde, deve prevalecer a compreensão do profissional que já assiste o paciente. Neste, ambas as Turmas de Direito Privado deste e. Tribunal:

“(...) 4. A negativa de cobertura, baseada exclusivamente em parecer de junta médica, configura prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, 14 e 47) e o direito à saúde (art . 196 da CF/88). (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08392792620248140301 27105918, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

E ainda:

4. A jurisprudência majoritária reconhece que a escolha do tratamento compete exclusivamente ao
médico
que acompanha o paciente, sendo vedado ao plano de saúde impor restrições com base em
junta

médica
própria. (...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813291-96.2025.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2025)

Inclusive de minha relatoria:

“(...) 1. A prescrição de tratamento feita por médico assistente prevalece sobre a negativa da Junta Médica do plano de saúde, sendo indevida a recusa da operadora em custear o procedimento indicado. (...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808791-84.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2025)

Ao lado disso, não se nega que a Consumidora tenha as convalescenças, mas busca-se ao argumento de não observância de diretrizes de utilização, negar os procedimentos.

Embora exista a possibilidade de que a obrigatoriedade de cobertura observe a Diretriz de Utilização da implantação do fixador e realização do pet-ct dedicado oncológico, a compreensão, inclusive do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de flexibilizar a recomendação de utilização,
inclusive quando há expressa obrigatoriedade de cobertura

da convalescença.

(...) 9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências. (...) 11. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2057897 SP 2023/0077970-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/05/2024)

Mantida e consolidada para cobertura de procedimentos (inclusive PET-CT Dedicado oncológico) ainda que fora da DUT quando este estiver constando no rol: (REsp n. 2.242.063, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 23/12/2025.) e (AREsp n. 2.425.435, Ministro Humberto Martins, DJEN de 24/10/2025.)

Desta forma a cobertura dos procedimentos é doravante mantida e reafirmada.

2.

Quanto ao Dano Moral. Recusa indevida. Procedimentos gravados de urgência. Exceção. Dano moral in re ipsa.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a compreensão de que
"a negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si só, não gera dano moral, devendo-se verificar as peculiaridades do caso concreto, avaliando se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual."
(REsp n. 2.199.070/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de
10/4/2025.
)

Compreensão mantida e reafirmada em: REsp n. 2.142.966/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de
15/8/2025
.

Frise-se que as particularidades estão adstritas a análise se (...)
dessa recusa, decorrer agravamento de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde.
(...) (AREsp n. 2.346.349/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de
1/7/2025.
)

Contudo, nos casos em que há a disposição de urgência, “a compensação por danos morais é cabível diante da negativa indevida de cobertura em situação de urgência, sendo desnecessária a prova do prejuízo, dada a natureza in re ipsa do dano moral. (...)”

(REsp n. 2.216.335/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de
15/8/2025.
)

Desta forma, via de regra não há que se falar em dano moral pela simples recursa adiante considerada pelo Poder Judiciário como indevida sem prova do agravamento da condição de saúde do paciente, a não ser que o pedido feito à Operadora de Saúde tenha sido gravado como de urgência.

Na hipótese dos autos,
todos
os laudos da Autora foram adjetivados como requerimentos de urgência, diante do contínuo agravamento do quadro geral da paciente e risco a sua incolumidade, razão pela qual faz incidir a hipótese de dano moral
in re ipsa
, restando ao julgador o cotejo da cifra indenizatória.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nas hipóteses de
negativa de cobertura de procedimento por recusa tornada indevida
, este Tribunal se manifestou que o importe a título de reparação deve gravitar entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste sentido, por indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais):

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – ART. 196 DA CRFB/88 - PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO – DANO MORAL CONFIGURADO E EM VALOR QUE OBSERVA A PROPORCIONALIDADE, ADEQUEAÇÃO E RAZOABILIDADE - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820689-45.2017.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/03/2024)

Pelo importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

“(...) A recusa indevida de atendimento configurou falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. Impõe-se a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833408-59.2017.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025)

Desta forma, entendo que pelas circunstâncias do caso concreto
– grave quadro oncológico e o risco de morte dele decorrente -
que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos
monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24.

Correção do dano moral:
da data do arbitramento (sentença). Súm. 362 STJ.
Os juros quanto do dano moral
serão contados do evento danoso (dia da negativa) Súm. 54 STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para minorar o importe a título de dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sentença mantida nos seus demais termos
.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2026